Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Em vista do retorno dos autos, faculto às partes se manifestarem, iniciando-se pelo recorrente, DISTRITO FEDERAL. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403